Tribunal: TJDFT
Processo: 0005148-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150, § 1o, DO CP. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA E FIRME PARA EMBASAR UM JUÍZO CONDENATÓRIO. ART. 386 DO CPP. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Ministério Público do DF e Territórios, ora apelante, em desfavor da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga – DF, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os acusados, ora recorridos, Douglas Ramos Rodrigues e Lucas Pereira de Souza, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em homenagem aos princípios da verdade real e da presunção de inocência que permeiam o sistema penal, considerando o juízo que o conjunto probatório não oferece o necessário respaldo para a versão dos fatos trazida pelo Ministério Público na denúncia.
2. No seu recurso, a acusação alega que os elementos de prova produzidos na fase extrajudicial e em Juízo demonstraram, de maneira firme e segura, que os apelados Douglas e Lucas praticaram o delito de violação de domicílio na forma qualificada (concurso de pessoas), tipificado no art. 150, § 1o, do Código Penal. Aduz que a despeito da impossibilidade da realização do interrogatório de Douglas, bem como a negativa de autoria por parte do réu Lucas, verifica-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria da infração penal nos moldes descritos na denúncia. Requer a reforma da sentença para condenar os réus pela prática do crime descrito no art. 150, §1o, do Código Penal. Os réus/apelados apresentaram contrarrazões (Id. 23.376.658), pugnando pela manutenção do julgado.
3. O Ministério Público atuante perante esta Turma Recursal ofertou Parecer oficiando pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação (Id. 23.518.645).
4. Mérito. Fragilidade probatória. Conquanto inquestionável a materialidade delitiva (Ocorrência Policial no 10.689/2018 – 12a DP), não restou comprovada satisfatoriamente a autoria, diante da falta de consistência da prova subjetiva.
5. Com efeito, as declarações extrajudiciais do indiciado não foram mantidas no interrogatório (CPP, art. 200), uma vez que, em juízo, negou os fatos que lhe foram imputados.
6. Nesse sentido, também destaco que tanto a vítima Graziele quanto as testemunhas José Roberto e Thiago afirmaram, na delegacia, por ocasião do registro da ocorrência policial, que eram três os indivíduos envolvidos na situação de violação de domicílio (Id 23.376.271, fl. 22), quais sejam, os acusados Lucas e Douglas, bem como a pessoa de Ícaro Mendes Lopes (processado nos autos 2018.07.1.004230-6). Já em seus depoimentos judiciais, Graziele e Thiago afirmaram que seriam “quatro ou cinco indivíduos”, ao passo que José Roberto afirmou que seriam “dois ou três” (Id. 23.376.324).
7. A discrepância é nítida e fragiliza a prova para a finalidade condenatória. Aspectos importantes dos relatos colhidos ao longo da produção probatória não se alinharam, deixando um rastro de dúvida em relação à autoria do delito. Afinal, quantos e quais indivíduos efetivamente adentraram no domicílio da vítima? As provas colhidas não foram suficientes para esclarecer tal fato. Observo que restou incerto o número de pessoas no local, e se todas foram abordadas e identificadas. Se havia mais do que os 3 indivíduos – conforme relato da vítima e de um dos policiais – porque as demais não integraram o termo circunstanciado que originou este processo? Além disso, se o portão estava aberto, qual a razão de uma parte do grupo supostamente ter pulado a grade, conforme depoimento dos policiais?.
8. Com efeito, não restou esclarecido o suficiente se ambos os acusados Lucas e Douglas integravam o grupo que adentrou na garagem da residência ou se somente permaneceram junto aos demais em frente à residência.
9. Desta forma, verifica-se que não foram produzidas provas judiciais no sentido de se comprovar a autoria do delito, sendo que as provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial não podem fundamentar, por si só, um decreto condenatório. Para que sirvam como elemento de convicção, devem vir corroboradas por outros elementos que a solidifiquem e, ainda assim, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório, o que não se verificou nos presentes autos.
10. Como cediço, no sistema processual penal brasileiro, vige o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer, e, no caso, as provas coligidas aos autos se mostram duvidosas, sendo insuficientes para embasar um decreto condenatório, gerando dúvida a respeito da autoria dos fatos. Por conseguinte, se houver possibilidade de questionamento quanto à higidez da prova, que retire a segurança do juízo de certeza, não se poderá falar em prova hábil à condenação.
11.Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria dos acusados no cometimento do crime de violação de domicílio a eles imputado, a absolvição é medida que se impõe, em face da aplicação do princípio do in dubio pro reo.
12. Precedentes do Eg. TJDFT e das Turmas Recursais: (Acórdão no 1.241.864, Proc.: 0001846-13.2019.8.07.0003, caso: Ministério Público do DF e Territórios versus Weverton Guedes Gomes; Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1.237.376, Proc.: 0006958-94.2018.8.07.0003, caso: Ministério Público do DF e Territórios versus Rodrigo Vieira da Silva; Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
14. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.